Tribunal: TJSP
Processo: 2286623-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela parte embargada. Inconformismo da embargante executada, alegando contradição e omissão. Sem razão. Pretensa modificação do v. acórdão, a que não se prestam estes embargos. Contradição e omissão não verificadas. Recurso rejeitado.